Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a falta de notificação de autuação não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão restringiu-se à constitucionalidade da infração em razão de recusa ao teste de alcoolemia. Sustenta que a falta de notificação de autuação acarreta nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, por mitigar a ampla defesa e o contraditório. Informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Informa que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação da parte autora. Discorre que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salienta que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Destaca que não houve comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Ainda, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendia o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE02184836, com efeitos retroativos. Narrou que, em 14/01/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação de penalidade no valor de R$ 2.934,70, além da perda de 7 pontos na CNH. Discorreu que o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição. Argumentou que permaneceu no local, sem demonstrar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, contudo a autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo para terceiro habilitado. Sustentou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de atestar o estado de embriaguez do autor.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 59170640). Custas e preparo recolhidos (ID 59170641 a 59170644). Contrarrazões apresentadas (ID 59170647).
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Inovação recursal. A alegação posterior de ausência na notificação do infrator configura inovação recursal, argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Por conseguinte, considerando que o fundamento não foi formulado no momento adequado, nem debatido em primeiro grau de jurisdição, sua apresentação apenas em sede recursal viola os princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso neste ponto.
6. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3oSerão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
7. Não obstante os questionamentos do autor acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade nas infrações de trânsito elencadas.
8. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação” .
9. No caso dos autos, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a parte recorrente foi regularmente autuada pela infração ao art. 165-A do CTB.
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95